Tribunal: TJMT
Processo: 1045143-59.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045143-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGV LOGISTICA S.A - CNPJ: 02.905.424/0061-61 (APELANTE), ALINE CRISTINA BEZERRA GUIMARAES - CPF: 384.165.918-73 (ADVOGADO), FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 02.576.238/0004-38 (APELADO), LEONARDO DA COSTA ARAUJO LIMA - CPF: 888.812.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA – NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – PROVA SUFICIENTE – PEDIDO DE RETENÇÃO DE VALORES PAGOS EM DÍVIDA TRABALHISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – ART. 373, II DO CPC
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Demonstrada a relação negocial havida entre as partes, para a
prestação
dos
serviços
indicados nas notas fiscais acostada aos autos, devida a condenação da parte adversa.

Não comprovada a realização de pagamento de dívida trabalhista, mostra-se indevida a retenção de tais valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1045143-59.2018.8.11.0041

APELANTE:

AGV LOGÍSTICA S.A.

APELADA:

FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
AGV LOGÍSTICA S/A
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada pela
FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial para “
a)
Condenar
a requerida ao pagamento do valor de R$71.083,15

(setenta e um mil, oitenta e três reais e quinze centavos), acrescido de

correção monetária pelo INPC a partir dos vencimentos das Notas

Fiscais, e de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, compensando-se

desta importância o valor de R$ 7.289,15 (sete mil, duzentos e oitenta e

nove reais e quinze centavos),

b)
Condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da

condenação”
(sic).

Em suas razões recursais, a apelante aponta que a sentença merece reforma, na medida em que comprovou que arcou com pagamentos referentes a ações trabalhistas movidas por empregados da apelada, devendo esses valores serem abatidos da respectiva condenação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sustenta que
“
não houve inadimplemento das parcelas e
sim retenção de pagamentos como

garantia, porque foi incluída em diversas reclamações trabalhistas movidas por empregados

da apelada que reivindicavam cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias sendo
incluída em referidas demandas trabalhistas, como responsável solidária e subsidiária, de forma totalmente descabida, e a fim de resguardar direitos é que reteve os pagamentos devidos à apelada”
(sic).

Defende que
“comprovou diversos pagamentos realizados nos oito processos judiciais que teria sido incluída indevidamente, entre eles, o pagamento de custas, quitação da obrigação e depósitos judiciais que totalizavam R$63.585,68 (sessenta e três mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)”
(sic) .

Assevera, ainda, que
“
a Nota Fiscal nº 15044 (id 19555037) no valor de

R$1.338,12 (um mil trezentos e trinta e oito reais e doze centavos), que não é objeto da ação,

foi devidamente paga pela apelante – fato esse não impugnado pela apelada, portanto,

incontroverso - e tal Nota Fiscal engloba o pagamento dos reajustes dos meses de
janeiro a março de 2015
. Já a Nota Fiscal nº 15683, que está sendo pleiteada pela apelada, engloba os

valores relativos aos reajustes dos meses de
janeiro a junho de 2015,
ou seja, estão sendo

cobrados indevidamente os reajustes de janeiro a março de 2015, o que corresponde ao

excedente de R$1.682,10 (um mil seiscentos e oitenta e dois reais e dez centavos),

não há dúvida que a apelante está sendo cobrada duas vezes pelo mesmo fato gerador, os reajustes de janeiro a março de 2015, que estão englobados nas notas fiscais nº 15044 – já paga – e nº 15683, objeto da presente ação. No caso de cobrança de dívida já paga,

a repetição de indébito em dobro é medida que se impõe e está prevista no Código de Defesa

do Consumidor e Código Civil”
(sic).

Assim, argumenta ser “
de rigor a reforma da r. sentença, para reconhecer o excesso de

cobrança pleiteado pela apelada e consequente repetição de indébito, por cobrar da apelante

valor já pago”
(sic).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso nos termos da fundamentação supra (Id (Id 161325966).

Contrarrazões ofertadas no Id 161325973, onde a apelada diz que
“
não obstante as notas em referência não terem sido

emitidas no mês subsequente à prestação do serviço, foram desde logo emitidas ao ser

recepcionada a Notificação Extrajudicial encaminhada pela AGV LOGÍSTICA (id
19555040
), o

que ocorreu em 30/06/2015”
(sic) de modo que
“
os encargos moratórios exigidos contam-se da data

da emissão das respectivas notas, não tendo sido incluído nos cálculos o débito desde a data

constitutiva da obrigação”
(sic)
.

Quanto à retenção dos valores, diz que não há justificativa plausível que ampare
“uma vez que da data do encerramento

da prestação de serviços (19/06/2015) já decorrem mais de 4 (quatro) anos, estando

prescritas
todas as possíveis ou prováveis ações trabalhistas que poderiam ter surgido em

relação ao vínculo contratual estabelecido”
(sic), razão pela qual a manutenção da sentença é de rigor.

Preparo recolhido no Id 161325968

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a
FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
ajuizou ação de cobrança em desfavor da
AGV LOGÍSTICA S.A.
, objetivando o recebimento da prestação de serviços de vigilância e segurança armada para a empresa requerida, consubstanciadas em notas fiscais discriminadas no valor total de R$71.083,15 (setenta e um mil, oitenta e três reais e quinze centavos).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, aduzindo que reteve valores tendo em vista que foi responsabilizada subsidiariamente pelas dívidas trabalhistas devidas por esta (Id 161325884).

Impugnação à contestação acostada no Id 161325894, no qual a autora pede a compensação tão somente da importância de R$7.289,15 (sete mil, duzentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), tenho em vista que este valor foi penhorado da requerida na qualidade de devedora da requerente.

Sobreveio, então, sentença que julgou procedente o pedido inicial para “
a)
Condenar
a requerida ao pagamento do valor de R$71.083,15

(setenta e um mil, oitenta e três reais e quinze centavos), acrescido de

correção monetária pelo INPC a partir dos vencimentos das Notas

Fiscais, e de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, compensando-se

desta importância o valor de R$ 7.289,15 (sete mil, duzentos e oitenta e

nove reais e quinze centavos),

b)
Condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da

condenação”
(sic).

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso para “
Que seja reconhecido o excesso de cobrança pleiteado pela apelada referente a nota fiscal nº 15683, e consequente repetição de indébito, por cobrar da apelante valor já pago referente ao reajuste de pagamento de janeiro a março de 2015, consoante da nota fiscal nº 15044; Caso não se entenda pela improcedência da demanda, requer que seja considerado o abatimento dos valores dispendidos pela Apelante, com custas processuais, pagamento de execução e acordo, em decorrência de ações trabalhistas que foi incluída como responsável subsidiaria da apelada, que totalizam o valor de R$ 39.453,35 (trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos)”
(sic).

Pois bem. Analisando os autos, constata-se que a sentença recorrida não merece reparos. Vejamos:

Sabe-se que, nos termos do artigo
373
do
CPC
, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a
prova
da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O
Código de Processo Civil
, em relação ao ônus da
prova
, adota a teoria fundada na posição assumida pelas partes no processo, como regra geral.

É comezinho que adotamos, em matéria processual civil, o sistema de persuasão racional ou livre convencimento motivado em que ao magistrado compete formar a sua convicção livremente, porém, de acordo com os elementos constantes dos autos.

Assim, as partes assumem o ônus subjetivo ou obrigação de instruírem o processo com as provas de suas alegações, a fim de serem examinadas pelo juiz da causa quando proferir a sentença.

No caso concreto, embora a apelante defenda que houve a retenção de valores devidos à parte
a autora em virtude de ser responsabilizada subsidiariamente pelas dívidas trabalhistas devidas por esta, não há nenhuma prova documental nesse sentido,
ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo
373
,
II
, do
CPC
.

A respeito do encargo probatório atribuído à parte apelante, assim pontua o professor DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO:

(...) Caso o réu alegue, por meio de defesa de mérito indireta, um fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, terá o ônus de comprová-lo. Por fato impeditivo entende-se aquele de conteúdo negativo, demonstrativo da
ausência
de algum dos requisitos genéricos de validade do ato jurídico como, por exemplo, a alegação de que o contratante era absolutamente incapaz quando celebrou o contrato. Fato modificativo é aquele que altera apenas parcialmente o fato constitutivo, podendo ser tal alteração subjetiva, ou seja, referente aos sujeitos da relação jurídica (como ocorre, por exemplo, na cessão de crédito) ou objetiva, ou seja, referente ao conteúdo da relação jurídica (como ocorre, por exemplo, na
compensação
parcial). Fato extintivo é o que faz cessar a relação jurídica original, como a
compensação
numa ação de
cobrança
" (
Novo Código de Processo Civil
Comentado". Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 657).

Outrossim, como bem fundamentado pela togada sentenciante,
“
Não há nenhuma cláusula no contrato mantido entre as partes que preveja tal situação, bem como, inexiste qualquer documento da autora aquiescendo com referida retenção. Na hipótese em discussão, todas as arguições mencionadas na petição inicial são matéria de fato e, inexistindo qualquer indício ou circunstâncias de que não sejam verdadeiras as alegações, não sendo permitida conclusão diversa da que os fatos realmente tenham ocorrido, conforme alegados pela autora”
(sic).

Oportuno ressaltar que as notas fiscais eletrônicas emitidas pela prestadora de serviço, embora sem assinatura do devedor, constituem documento que bem demonstra a existência da dívida nela espelhada, presumindo válido o documento, cabendo à parte contrária comprovar a sua invalidade ou a ausência de autenticidade, o que não ocorreu na hipótese.

Atrelado a isso, rememore-se que a parte requerida, ora apelante, não nega a existência dos valores, mas apenas limita em reafirmar a tese de que a retenção se deu fruto de responsabilização por dívida trabalhista, o que não foi minimamente demonstrado nos autos.

Ressalta-se que não foram consideradas as notas fiscais isoladamente, mas, sim, todo o conjunto probatório produzido pela autora, ora apelada, que permitiu concluir pela existência da relação jurídica entre as partes, pela efetiva prestação do serviço descrito nas notas fiscais, bem como pelo inadimplemento da recorrente, impondo-se, assim, a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PESSOAS JURÍDICAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – MESMO GRUPO ECONÔMICO/CONGLOMERADO FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO –
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO – ART. 373, I E II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, em se tratando de empresas de um mesmo grupo econômico, não há falar em ilegitimidade para figurar na relação processual, pessoas jurídicas componentes do mesmo conglomerado. Pela aplicação da teoria da aparência, há responsabilidade solidária entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Ao devedor do contrato de locação de equipamentos incumbe a prova do adimplemento ou da condição que impede, modifica ou extingue a obrigação, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Comprovada a prestação do serviço e ausente a prova do pagamento, há que se reconhecer a procedência do pedido da ação de cobrança”
(TJ-MT 10292437020178110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRADO – ART.373, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC)”
(TJ-MT
10006040520178110021
MT,
Relator
: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023